Tribunal: TJSP
Processo: 1008652-85.2020.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-19
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Precedentes do

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. DANO EM APARELHOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS. COBERTURA DO SINISTRO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. Precedentes do Colendo Tribunal de Justiça e especificamente desta Colenda 27a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Recurso provido.